Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702649-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Concedo ao agravante o derradeiro prazo de cinco dias para apresentação da emenda à petição do agravo. Pena: negativa de seguimento ao recurso. Intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator